Tribunal: TJDFT
Processo: 0005543-71.2017.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Não há que se falar em nulidade do julgamento dos embargos de declaração por falta de apreciação do pedido de sustentação oral e ausência de prévia intimação da data da sessão quando as partes foram devidamente intimadas acerca da inclusão em pauta do processo, o qual foi expressamente adiado para a sessão seguinte, e quando não há possibilidade legal de realização de sustentação oral, fato certificado nos autos.
2. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Nos casos de sucumbência recíproca, as verbas sucumbenciais devem ser distribuídas de forma proporcional entre as partes, na medida do sucesso de cada uma delas na demanda.
4. Embargos de declaração parcialmente providos.